Tribunal: TJPA
Processo: 0001421-06.2011.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001421-06.2011.8.14.0024

APELANTE: O MUNICIPIO DE ITAITUBA-PREFEITURA MUN.

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ITAITUBA

APELADO: JOAO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO PROPOSTA PELA FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO AUTÔNOMO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PREFACIAL REJEITADA. MÉRITO. DEFESA EXECUTIVA FUNDADA NA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO. ÔNUS DO EXECUTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

A C Ó R D Ã O

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação interposto e lhe negar provimento, tudo de acordo com o voto do desembargador relator.

Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada por videoconferência aos vinte e sete dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e José Torquato Araújo de Alencar (Juiz Convocado).

Belém, PA, 27 de junho de 2022

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXM°. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo MUNICÍPIO DE ITAITUBA visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de mesmo nome que, nos autos da AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO, proc. nº 0001421-06.2011.8.14.0024, ajuizada em desfavor de JOÃO DOS SANTOS, julgou improcedente o pedido.

Em suas razões (id. 2757356, págs. 1/10), historia o apelante que ajuizou a ação ao norte mencionada postulando o indeferimento da execução proposta pelo apelado, bem como excesso do
quantum
cobrado.

Diz que o juízo de origem rejeitou o indeferimento da execução, uma vez que o despacho que determinou a apresentação de contrarrazões satisfez a exigência do artigo 790 do CPC vigente à época e que, quanto ao argumento referente ao excesso de execução, o fundamento da sentença reside na não observância do artigo 737-A, § 5º, do CPC.

Frisa que foram arbitrados honorários advocatícios no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Apresentou fundamentos a respeito da nulidade da execução na forma processada, visto que os artigos 730 e 731 do CPC/73, vigente à época, previam um rito autônomo.

Destaca que cabe ao exequente a inauguração do processo executivo, de modo que o simples despacho determinando a sua intimação para o oferecimento de embargos não satisfaz as normas mencionadas.

Menciona doutrina em abono de sua tese.

Apesenta fundamentos a respeito da isenção pelo pagamento de custas processuais, conforme disciplinado pelo artigo 15, “g”, da Lei Estadual nº 5.738/93.

Alude fundamentos sobre o excesso de execução, ressaltando, nesse ponto, que os juros de mora somente podem incidir a partir da citação (artigos 405 do CC c/c 219 do CPC) e que os juros de mora devem observar o artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97.

Requer o recebimento do recurso no efeito suspensivo.

Postula o conhecimento do apelo, a anulação do procedimento aforado, bem como o reconhecimento do excesso e execução, reformando-se a sentença na sua integralidade.

Recurso recebido no duplo efeito (id. 2817154, pág. 1).

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, absteve-se de se pronunciar no feito por não vislumbrar nenhuma das hipóteses do artigo 178 do CPC (id. 2893073, págs. 1/2).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo a sua apreciação.

Havendo preliminar suscitada, passo a sua análise.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA EXECUÇÃO.

Discorre o ente apelante a nulidade da execução de sentença de título executivo judicial, dado que não foi instaurado mediante processo autônomo.

Com efeito,
a execução em face da Fazenda Pública se inicia com a citação, não para pagamento da dívida dentro dos três dias, como determina o procedimento comum, mas para oposição de embargos, nos termos do artigo 730 do CPC/73, vigente à época, cuja redação é a seguinte:

Art. 730. Na execução por quantia certa contra a Fazenda Pública, citar-se-á a devedora para opor embargos em 10 (dez) dias; se esta não os opuser, no prazo legal, observar-se-ão as seguintes regras:

I - o juiz requisitará o pagamento por intermédio do presidente do tribunal competente;

II - far-se-á o pagamento na ordem de apresentação do precatório e à conta do respectivo crédito.

No caso vertente, observa-se que, após o trânsito em julgado da decisão que reconheceu o direito em favor do ora apelado, este aforou petição simples nos próprios autos postulando a satisfação do seu crédito no valor de R$ 9.081,50 (nove mil, oitenta e um reais e cinquenta centavos), tendo o juízo de origem determinado a intimação do apelante para oferecimento de embargos à execução em consonância com a norma mencionada. Assim, tem-se que não houve, portanto, prejuízo para o recorrente, devendo ser aplicado, no caso, o princípio da instrumentalidade das formas, artigo 244/CPC73, atual 277 do CPC/2015,
verbis
:

Art. 244. Quando a lei prescrever determinada forma, sem cominação de nulidade, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, Ihe alcançar a finalidade.

Art. 277. Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade.

Assim, ausente nulidade a ser declarada, refuto a preliminar em questão.

MÉRITO.

Com a ação intentada, postulou o Município de Itaituba, ora apelante, a nulidade do processo de execução aforado pelo ora apelado, bem como o reconhecimento de excesso do valor cobrado.

No que diz respeito ao fundamento relativo ao excesso de execução, é de sabença que configura ônus do executado a demonstração, mediante memória de cálculo, as incorreções encontradas no valor apontado pela parte exequente, conforme a redação do artigo 739-A, § 5º, do CPC/73, atual 917, § 3º, CPC/15,
verbis
:

Art. 739-A.

Os embargos do executado não terão efeito suspensivo.

(...)

§ 5º Quando o excesso de execução for fundamento dos embargos, o embargante deverá declarar na petição inicial o valor que entende correto, apresentando memória do cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos ou de não conhecimento desse fundamento.

Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:

(...)

§ 3º Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

Logo, consoante se infere dos preceitos legais, a apreciação do excesso de execução no bojo dos embargos à execução fiscal está condicionada à declaração, na peça vestibular, do valor que o executado entende devido, de modo que a sua inobservância justifica o não acolhimento da matéria defensiva.

No caso, infere-se do acervo probatório que o recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe era cabível, pois, embora tenha alegado excesso de execução decorrente de impropriedade quanto aos consectários legais, deixou de acostar demonstrativo de cálculo a respeito e até mesmo de apontar o valor que entende como devido.

Nesse desiderato, não há justificativa plausível para o acolhimento dos pedidos formulados pelo apelante, razão pela qual não comporta provimento o recurso.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de apelação.

É como o voto.

Belém, PA, 27 de junho de 2022

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 04/07/2022